Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735246-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA, THIAGO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704931-70.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, nos seguintes termos (ID 244697449, na origem): Nos termos da petição de ID 230801525, a parte exequente requereu a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Ademais, informou a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão anterior deste juízo (ID 231513205). É o relatório. Passo à decisão. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência mantidos por órgãos de proteção ao crédito pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante solicitação ao respectivo órgão e o pagamento da taxa correspondente. Embora o pedido seja juridicamente possível e conte com respaldo legal, seu deferimento está condicionado à demonstração do interesse de agir, o qual pressupõe a necessidade de intervenção judicial para viabilizar a medida. No presente caso, tal necessidade não restou demonstrada pela parte exequente. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a parte exequente — pessoa jurídica — esteja impossibilitada de promover a negativação do nome da parte executada por seus próprios meios, inexistindo, assim, justificativa para a atuação judicial nesse ponto. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Por outro lado, promovo a pesquisa por meio do sistema SNIPER, conforme documento anexo. No tocante ao recurso interposto, mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos já expostos. Após, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 228171366. Nas razões recursais (ID 75393643), a parte agravante argumenta, em suma, que é legítima a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD como medida coercitiva indireta, que garante maior efetividade à execução. Defende que a medida deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Quanto ao perigo de demora, assevera que a executada continuará obtendo crédito facilitado no mercado, o que dificultaria ainda mais as buscas de bens passíveis de penhora. Além disso, alega que a medida pode vir auxiliar a negociação da dívida. Pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão para que seja deferida a inclusão dos nomes do agravado no SERASAJUD. Preparo recolhido em dobro (ID 75638415). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, consoante dispõe o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à legitimidade da adoção da medida postulada, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que a medida facilitaria a negociação da dívida ou a argumentação genérica quanto à possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator